Tribunal: STF
Processo: RHC 251458
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ATUAL OU IMINENTE À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO COMPROVADO. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Alexandre Bhering Kiffer e Lilian Pereira Bhering Kiffer, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 29.11.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 916.828/PR, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



O caso



    2. Consta do processo e dos registros processuais deste Supremo Tribunal ter sido o recorrente Alexandre Bhering Kiffer condenado às penas de três meses de prisão simples e cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte e seis dias-multa, pela prática dos crimes de exploração de jogo de azar (caput do art. 50 do Decreto-Lei 
n. 3.688/1941) e “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores (§ 4º e inc. I do § 1º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998), e a recorrente Lilian Pereira Bhering Kiffer às penas de cinco anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e dezesseis dias-multa pelo cometimento do crime de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores (inc. I do § 1º e § 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998).



    3. Contra a sentença condenatória, a defesa interpôs a Apelação Criminal n. 0019847-30.2020.8.16.0013. Em 27.4.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por maioria, deu parcial provimento ao recurso defensivo, para “absolver Alexandre Bhering Kiffer da imputação da contravenção prevista no art. 50 da LCP; e ii. afastar a pena de perdimento sobre o imóvel de matrícula 3.264 do 2º CRI de Itajaí”. 



    Foram opostos embargos infringentes, rejeitados pela Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná.



    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram parcialmente acolhidos.



    4. Esse julgado foi objeto de recursos especial e extraordinário, inadmitidos pelo Tribunal estadual. Seguiu-se a interposição de agravo em recurso especial e de recurso extraordinário com agravo.



    5. No julgamento da Reclamação 68.053/PR, de minha relatoria, julguei-a procedente para determinar o sobrestamento do recurso extraordinário interposto no Processo n. 0019847-30.2020.8.16.0013, até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 966.177-RG, Tema 924 da repercussão geral.



    6. Os recorrentes requereram ao Tribunal de Justiça do Paraná a extensão do sobrestamento ao agravo em recurso especial. 



    Em 22.5.2024, a Primeira Vice-Presidente do Tribunal estadual, Desembargadora Joeci Machado Camargo, proferiu a seguinte decisão:



    “1. Inobstante ao pleito formulado pela parte Agravada em 
mov. 23.1, tem-se que a competência desta 1ª Vice-Presidência restringe-se a ‘processar e exercer juízo de admissibilidade de recursos para as instâncias superiores e decidir questões sobre eles incidentes’ (artigo 12, § 2º, inciso III, do Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça (RITJPR). 



    2. Sendo assim, uma vez que cabível à Corte Superior a análise do mérito do Agravo interposto, bem como, da petição juntada em mov. 23.1, cumpra-se a decisão de mov. 17.1, encaminhandose o presente Agravo à Corte Superior, nos termos do artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil” (e-doc. 5).



    7. Contra essa decisão, a defesa impetrou o Habeas Corpus 
n. 916.828/PR no Superior Tribunal de Justiça. Em 12.8.2024, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, não conheceu da impetração. A decisão monocrática foi ratificada pela Quinta Turma daquele Superior Tribunal, que, em 29.11.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa. Esta a ementa do acórdão:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, mantendo a decisão de inadmissibilidade do recurso especial e determinando seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, conforme artigo 1.042, § 4º, do CPC. 



    2. A decisão agravada indeferiu o sobrestamento do feito, com base em entendimento do STF sobre a não obrigatoriedade de suspensão automática de processos em que se discute tema de repercussão geral. 



    3. Os agravantes alegam que a manutenção do trâmite do agravo em recurso especial, em descompasso com a determinação de sobrestamento do STF, configura constrangimento ilegal. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão de prosseguir com o agravo em recurso especial, sem sobrestamento, viola a determinação do STF e a sistemática da repercussão geral. 



    5. Outra questão é se o habeas corpus é o instrumento jurídico adequado para corrigir o alegado constrangimento ilegal. 



    III. Razões de decidir 



    6. O habeas corpus não é o meio adequado para discutir a questão de sobrestamento, devendo ser apreciada no âmbito do recurso especial. 



    7. A decisão de não sobrestar o agravo em recurso especial está em conformidade com a discricionariedade do relator, conforme entendimento do STF. 



    8. A alegação de violação à sistemática da repercussão geral não se sustenta, pois a decisão de sobrestamento cabe ao relator do recurso extraordinário. 



    IV. Dispositivo e tese 



    9. Agravo regimental desprovido. 



    Tese de julgamento: ‘1. O habeas corpus não é o instrumento adequado para discutir sobrestamento de recurso especial. 2. A decisão de sobrestamento cabe ao relator do recurso extraordinário, conforme a sistemática da repercussão geral’” (e-doc. 55).



    8. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. Os recorrentes alegam que “essa Suprema Corte, ao determinar o sobrestamento do recurso extraordinário na Reclamação nº 68.053-PR, reconheceu expressamente a relevância da questão constitucional e sua potencial influência sobre o caso concreto. A decisão tem caráter vinculante e não pode ser ignorada pelo processamento isolado do recurso especial” (fl. 4, e-doc. 59).



    Asseveram que “a determinação de sobrestamento proferida na Reclamação nº 68.053-PR não pode ser interpretada de forma isolada ou restritiva. Seu alcance necessariamente abrange todos os recursos pendentes que versem sobre a aplicação do dispositivo legal questionado, sob pena de se criar uma situação juridicamente contraditória: de um lado, o reconhecimento pela Suprema Corte da necessidade de aguardar a definição sobre a constitucionalidade da norma; de outro, o processamento de recursos que discutem aspectos infraconstitucionais desta mesma norma” (fl. 5, e-doc. 59).



    Sustentam que “o prosseguimento do agravo em recurso especial, antes da definição da questão constitucional prejudicial, gera risco concreto e imediato de dano irreparável aos Recorrentes. Se eventualmente o art. 50 da LCP for declarado não recepcionado pela Constituição, qualquer decisão proferida no recurso especial terá sido em vão, com grave prejuízo à economia processual e à própria liberdade de locomoção dos Recorrentes” (fl. 6, e-doc. 59).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “1. O conhecimento e provimento do presente recurso ordinário constitucional; 



    2. A reforma do v. acórdão recorrido para que seja conhecido e provido o habeas corpus, determinando-se o sobrestamento do Agravo em Recurso Especial nº 0006944-21.2024.8.16.0013 e do Recurso Especial nº 0004079-25.2024.8.16.0013 até o julgamento definitivo do Tema 924 da Repercussão Geral; 



    3. Subsidiariamente, caso não se entenda pelo conhecimento do habeas corpus, requer-se a concessão da ordem de ofício, nos termos do art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal, em razão da flagrante ilegalidade demonstrada” (fl. 16, e-doc. 59).



    9. O Ministério Público do Paraná apresentou contrarrazões e manifestou-se pelo desprovimento do recurso (e-doc. 73).



    10. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, em parecer com a seguinte ementa:



    “Recurso em Habeas corpus. Direito Processual Penal. Exploração de jogos de azar. Recorrentes condenados pela prática da contravenção penal prevista no art. 50, caput, do Decreto-Lei 
nº 3.688/1941 – exploração de jogos de azar. Interposição de recursos especial e extraordinário. Repercussão geral reconhecida do Tema 924 que versa sobre a recepção ou não do referido dispositivo da Lei de Contravenções Penais. Reclamação constitucional julgada procedente para determinar o sobrestamento do recurso extraordinário interposto até o julgamento definitivo do Tema 924. Recurso especial pendente de julgamento. Pleito de extensão do sobrestamento deferido na Reclamação nº 68.053/PR para alcançar o recurso especial. Impossibilidade. Eficácia não vinculante da decisão proferida em sede reclamatória, que se limitou a sobrestar apenas o recurso extraordinário. Parecer pelo não conhecimento do Recurso” (fl. 1, 
e-doc. 84).



    11. Em 28.1.2025, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 86). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    12. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes. 



    13. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 916.828/PR, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou não ser cabível o habeas corpus, com a seguinte fundamentação:



    “O agravo não comporta provimento. 



    Conforme relatado, trata-se de impetração voltada contra decisão monocrática da 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que manteve a decisão de inadmissibilidade do recurso especial e determinou seu encaminhamento ao Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 1.042, § 4º, do CPC. Na decisão agravada, a Desembargadora havia indeferido o pleito de sobrestamento do feito, com base na posição adotada no RE nos EDcl no AgRg no AREsp 
n. 1.318.578, de relatoria da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 19/12/2018. 



    Naquele julgado, a Ministra Maria Thereza esclareceu que, em Questão de Ordem julgada no bojo do RE 966.177, o Pretório Excelso decidiu pela não obrigatoriedade de suspensão automática de processos em que se discute tema objeto da Repercussão Geral, ficando o destino dos casos afeto à discricionariedade do relator do apelo extremo. 



    Foi nesse contexto que a Desembargadora 1ª Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná indeferiu também a extensão ao agravo em recurso especial do sobrestamento conferido ao recurso extraordinário, no julgamento da Reclamação n. 68.053-PR. 



    Em suas informações, a Desembargadora salientou que decisão apontada como coatora, por meio do qual manteve-se a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, com determinação de remessa do recurso ao Superior Tribunal de Justiça, datada de 30/4/204, é anterior à notícia da decisão proferida nos autos de Reclamação n. 68.053/PR, e que o pedido de extensão dos efeitos do sobrestamento nela determinada foi trazida pelos impetrantes aos autos de agravo em recurso especial em 14/5/2024. 



    Consignou que, ante a limitada cognição cabível à 
1ª Vice-Presidência em sede do agravo previsto artigo 1.042 do CPC, entendeu pela manutenção da ordem de remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem competiria apreciar tanto o recurso interposto quanto à possibilidade ou não de extensão dos efeitos da decisão proferida na Reclamação n. 68.053/PR ao referido recurso. 



    Dentro desse contexto, entendo não ser hipótese de cabimento do habeas corpus, tratando-se de questão a ser elucidada no bojo do agravo em recurso especial no âmbito desta Corte de Justiça. 



    Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental”



    14. Como assentado na decisão impugnada, é insuscetível de conhecimento o habeas corpus no qual não se indica ato específico a revelar prática, ao menos em tese, de comportamento abusivo ou conduta revestida de ilicitude a atingir a liberdade de locomoção de paciente.



    A ausência de precisa indicação de atos concretos e específicos, praticados pela autoridade indigitada coatora, caracterizadores de prática atual ou iminente de comportamento abusivo ou de conduta revestida de ilicitude contra a liberdade de locomoção da paciente, inviabiliza, processualmente, o habeas corpus.



     



    15. O habeas corpus destina-se à tutela imediata da liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, permitindo, residualmente, a outras vias processuais a tutela jurisdicional contra eventuais ou alegadas ofensas desrespeitosas de outros direitos alegados.



    O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de ações judiciais, especialmente quando a liberdade de locomoção física não seja objeto de específico questionamento.



    No caso dos autos, não se evidencia ofensa direta, atual ou iminente ao direito à liberdade de locomoção dos recorrentes. É de se realçar responderem os recorrentes em liberdade e já ter sido determinado o sobrestamento do recurso extraordinário por eles interposto, o que impede sua prisão antes do trânsito em julgado da condenação, e por consequência, antes da análise da matéria constitucional.



    A pretensão dos recorrentes é impedir o julgamento do recurso especial por eles interposto. 



    16. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, inexistindo demonstração de risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente a impetração de habeas corpus, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito do livre locomover da pessoa. Confiram-se estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INDEFERIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PRISIONAL. PRISÃO CIVIL. TEMA NÃO EXAMINADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 234.008-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 29.11.2023).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENSÕES DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO 
FÁTICO-PROBATÓRIO. O RECONHECIMENTO DA AUTORIA DE FATO TÍPICO DIVERSO NÃO JUSTIFICA A APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. REGIME FECHADO E NEGATIVA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR SANÇÕES RESTRITIVAS 
DE DIREITOS DEVIDAMENTE FUNDAMENTADOS. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DIRETA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...) 



    5. O habeas corpus não é instrumento hábil a buscar restituição de bem apreendido, em razão da ausência de violação direta à liberdade de locomoção. 



    6. Agravo interno desprovido” (HC n. 228.238-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023). 



    “Habeas corpus. Processual Penal. Crimes de quadrilha 
(art. 288 do CP), falsidade ideológica (art. 299 do CP), lavagem de dinheiro (Lei nº 9.613/98) e contra o sistema financeiro (Lei 
nº 7.492/86). Trancamento da ação penal. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Revogação das condicionantes da liberdade provisória. Ausência de constrangimento ilegal no ato implementado. Restituição dos bens sequestrados. Inadequação da via eleita. Precedentes. Ordem parcialmente conhecida e denegada. (...)



    5. O magistério jurisprudencial da Corte não tem admitido habeas corpus quando com ele se pretende discutir questões alheias à privação da liberdade de locomoção, razão pela qual o pedido de restituição de patrimônio sob sequestro não deve ser conhecido. 



    6. Habeas corpus conhecido em parte e, nessa parte, denegado” (HC n. 102.262, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.9.2012).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ATO COATOR QUE NÃO CONFIGURA RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Trata-se o habeas corpus de garantia constitucional para assegurar a liberdade de locomoção quando violada por ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O ato apontado como coator – excesso de prazo no julgamento do processo administrativo disciplinar perante a OAB – não configura ameaça ou lesão ao direito de locomoção do paciente.



    3. Não há nos autos qualquer elemento indicativo de que o paciente esteja a sofrer ou ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, o que inviabiliza a utilização do remédio constitucional do habeas corpus.



    4. ‘O habeas corpus visa a proteger a liberdade de locomoção – liberdade de ir, vir e ficar – por ilegalidade ou abuso de poder, não podendo ser utilizado para proteção de direitos outros’ (HC 82.880- AgR, rel. Min. Carlos Velloso, DJ 16.5.2003). Precedentes outros.



    5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 107.696-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.4.2012).



    17. A questão em análise neste recurso já foi apreciada por este Supremo Tribunal no julgamento da Reclamação 68.511/PR, de minha relatoria, ajuizada pelos recorrentes, na qual se pretendia a extensão da decisão proferida na Reclamação 68.053/PR, com o sobrestamento do agravo em recurso especial.



    Na Reclamação 68.511/PR, assentou-se que, na espécie, tratando-se de matéria constitucional, o sobrestamento previsto é apenas do recurso extraordinário, como determinado na parte dispositiva da decisão da Reclamação n. 68.053/PR.



    A decisão foi ratificada pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, em 24.6.2024, negou provimento ao agravo regimental interposto pelos recorrentes. Esta a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSO PENAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NA RECLAMAÇÃO N. 68.053/PR. INDEFERIMENTO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL E ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE AS DECISÕES RECLAMADA E PARADIGMA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” 



    18. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    19. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora